Tribunal: TJBA
Processo: 0517728-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517728-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s): GRAZIELE SAMARE VITAL DA SILVA, THIAGO MATTOS DA SILVA

EMBARGADO:
RAFAEL ARAÚJO GOES JACOB MIGUEL

Advogado(s):
ERIVELTON SANTOS PINHEIRO, MANUELA TRINDADE PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. REGIME DE TRANSIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. JUSTIÇA GRATUITA RATIFICADA EM FAVOR DO EMBARGANTE. RECURSO INTERNO ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou indenizações por danos material, moral e estético, alegando omissão, quanto à metodologia de cálculo de juros e correção monetária, bem como requerendo prequestionamento de dispositivos legais e o reconhecimento da Justiça gratuita, já concedida na origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o acórdão incorreu em omissão, ao não especificar a metodologia de cálculo dos encargos de juros e correção monetária; estabelecer o regime aplicável de atualização e
de
juros, diante da vigência da Lei nº 14.905/2024; determinar se estão presentes os requisitos para o prequestionamento ficto e a extensão da Justiça gratuita ao Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando o julgado deixa de enfrentar questão relevante necessária à sua execução.

4. O
decisum
combatido omitiu a metodologia de cálculo dos encargos ao indicar, somente, normas e Súmulas aplicáveis, gerando incerteza na fase de cumprimento de sentença.

5. A Lei nº 14.905/2024 alterou o regime de juros e correção monetária, separando os encargos e estabelecendo o IPCA como índice de atualização e a taxa SELIC deduzida do IPCA como juros legais.

6. Impõe-se a modulação dos encargos, com regime de transição, aplicando-se, até 29/08/2024, os critérios anteriores (INPC e juros de 1% ao mês) e, a partir de 30/08/2024, os novos parâmetros legais.

7. No que concerne ao dano material, a correção monetária incidirá desde o prejuízo (Súmula 43-STJ), e os juros, a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ).

8. Relativamente aos danos moral e estético, a correção monetária incidirá desde o arbitramento (Súmula 362-STJ), e os juros, do evento danoso (Súmula 54-STJ).

9. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, sendo suficiente a oposição dos Embargos com indicação da omissão, para considerar prequestionada a matéria.

10. A justiça gratuita deferida ao Embargante deve ser ratificada e sua eficácia estendida à sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade das verbas na proporção devida.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 43, 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Apelo nº.
0517728-52.2018.8.05.0001
, tendo como Embargante

ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA
, figurando como
Embargado
RAFAEL ARA
Ú
JO GOES JACOB MIGUEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER
os Declaratórios
.